Tribunal: STF
Processo: MS 19981
Classe: MS
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-12-14
Data de publicação: 1973-12-14

Ementa:
FUNCIONÁRIO PÚBLICO. DEMISSAO POR ABANDONO DE CARGO. INQUERITO
ADMINISTRATIVO. FALTA DE RELATORIO DA COMISSAO (LEI 1.711/52, ART.
244; RESOLUÇÃO 67/62, DA E. CÂMARA DOS DEPUTADOS, ART. 203, INC.14)
SOBRE A CULPABILIDADE DO ACUSADO. PROPOSTA DE DILIGENCIA PARA
REALIZAÇÃO DE PERICIA MEDICA. PENALIDADE IMPOSTA SEM PREVIA
APRECIAÇÃO DA PROPOSTA DE REALIZAÇÃO DO EXAME E SEM A APRESENTAÇÃO
DE RELATORIO FINAL. ILEGALIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE, PARA
O FIM DE, ANULADA A DECISÃO, PROSSEGUIR O INQUERITO ADMINISTRATIVO
COM OBEDIENCIA AOS TEXTOS MENCIONADOS.